Tribunal: TJPA
Processo: 0816831-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816831-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816831-55.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO – PA
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS ATUAIS. ENTE MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO NA SEDE DA PREFEITURA. CONDICIONAMENTO DA RELIGAÇÃO À QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÉBITOS PRETÉRITOS E ACUMULADOS DE GESTÕES ANTERIORES. COERCIBILIDADE ATÍPICA E ILEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. INTERRUPÇÃO QUE AFETA A COLETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos de Ação Ordinária de Reestabelecimento do Fornecimento de Energia Elétrica c/c Tutela de Urgência movida pelo Município de Capitão Poço, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o religamento imediato da energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
verificar se a suspensão do fornecimento de energia na sede administrativa municipal, por atingir serviços essenciais prestados à coletividade, viola o princípio da continuidade dos serviços públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica, na condição de serviço público essencial, submete-se ao princípio constitucional da continuidade, positivado no art. 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, e densificado no art. 6º da Lei Federal nº 8.987/1995 e no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Consoante pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é cabível o corte de energia por inadimplemento de fatura atual, desde que precedido de regular aviso prévio; todavia, revela-se ilegítimo e abusivo o corte ou o condicionamento de religação fundado na exigência de cobrança de débitos pretéritos, cujo adimplemento deve ser buscado pelas vias judiciais ordinárias de cobrança e execução.

5.

O condicionamento imposto pela concessionária ao agrupar dívidas históricas de R$ 6,1 milhões para obstar a quitação e religação das faturas correntes configura nítido meio coercitivo atípico de cobrança e constrangimento ilegal ao consumidor, desbordando dos limites regulamentares fixados pela agência reguladora e contrariando a boa-fé objetiva.

6.

A interrupção do serviço na sede da Prefeitura Municipal não atinge uma unidade consumidora abstrata, mas paralisa e dificulta a gestão dos serviços municipais como um todo, gerando perigo de dano reverso, imediato e concreto à coletividade. A ordem judicial de restabelecimento não configura salvo-conduto ao inadimplemento, mantendo íntegra a obrigação do Município e o direito de a concessionária buscar a satisfação de seu crédito pelas vias legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão liminar proferida pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

1. É ilegítimo o ato de concessionária de energia elétrica que condiciona o reestabelecimento ou a religação do serviço de unidade consumidora pública ao pagamento de débitos pretéritos e consolidados, quando demonstrada a intenção do ente público de adimplir as faturas atuais.”

2. O corte ou a recusa de religação de energia elétrica em prédios públicos essenciais, que afete de forma direta e indiscriminada a continuidade da prestação dos serviços públicos à coletividade, configura meio coercitivo atípico inadequado e viola o princípio da continuidade dos serviços públicos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 175, parágrafo único, incisos I, II, III e IV;

Lei Federal nº 8.987/1995, art. 6º;

Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 22;

Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 300, 537 e 77, IV;

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.251.993/PR (Tema nº 246/RG / Recursos Repetitivos), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, Processo nº 0801041-86.2025.8.14.0014.

Historiando os eventos constantes dos autos, o ente municipal ajuizou a presente ação alegando que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal de Capitão Poço, em razão do inadimplemento de três faturas referentes à conta contrato nº 5729432, dos meses de maio, junho e julho de 2025, nos valores de R$ 2.937,35 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), R$ 3.615,30 (três mil, seiscentos e quinze reais e trinta centavos) e R$ 3.326,60 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), totalizando R$ 9.879,25 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

A municipalidade relatou que, ao tentar regularizar os débitos, foi informada pela concessionária de que as faturas estavam agrupadas com outros contratos vinculados ao CNPJ do Município, abrangendo inclusive gestões anteriores, o que inviabilizava a negociação e a imediata religação.

Argumentou que a suspensão afetava diretamente a prestação dos serviços públicos essenciais e que a cobrança deveria observar o princípio da continuidade dos serviços públicos.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para determinar à requerida o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal de Capitão Poço.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, comprovados os requisitos do art. 300 do NCPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA ALMEJADA para determinar ao requerido: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que proceda, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) ao religamento da energia elétrica na SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO - PA, localizada na Avenida Moura Carvalho, Praça da Alvorada, s/n°, Centro, Capitão Poço – PA, o qual fora interrompido no dia 24 de julho de 2025 contados da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor da requerida, multa esta a ser revertida em favor da parte autora (art. 537 do NCPC) e sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa a título de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e parágrafo segundo do NCPC).”

Inconformada com os termos decisórios, a concessionária interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante argumenta que a decisão agravada não poderia ter deferido a liminar de religação, pois o Município de Capitão Poço possui débitos expressivos no valor de R$ 6.102.205,09 (seis milhões, cento e dois mil, duzentos e cinco reais e nove centavos), relativos a faturas de consumo de energia elétrica de agosto de 2016 a junho de 2025, sendo legítimo condicionar a religação ao pagamento integral dos valores.

Alega que a cobrança encontra respaldo no art. 346, §3º, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que autoriza a concessionária a exigir a quitação de débitos do titular para efetuar a religação.

Assevera que a decisão recorrida gera grave desequilíbrio contratual, pois obriga a concessionária a fornecer energia sem a devida contraprestação, o que incentiva o inadimplemento reiterado do Município, transformando a medida em um salvo-conduto para a inadimplência.

Aduz que, ao contrário do afirmado pelo agravado, a dívida não decorre de relação jurídica diversa, mas sim da mesma relação de fornecimento de energia, devidamente reconhecida em ação anterior (processo nº 0800784-03.2021.8.14.0014), no qual restou confirmada a responsabilidade do Município.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão que determinou a religação da energia elétrica na sede da Prefeitura de Capitão Poço. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Através da decisão de Num. 29919163, indeferi o pedido de

tutela antecipada.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à concessionária o religamento da energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal de Capitão Poço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A agravante sustenta que o Município acumula débito expressivo, no montante de R$ 6.102.205,09 (seis milhões, cento e dois mil, duzentos e cinco reais e nove centavos), oriundo da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Em razão desse inadimplemento, alega deter o direito de condicionar a religação do serviço ao adimplemento das referidas obrigações, consoante disposto no § 3º do artigo 346 da Resolução nº 1.000, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 7 de dezembro de 2021.

Inicialmente, é fundamental considerar que a Constituição Federal, em seu artigo 175, atribui ao Poder Público a responsabilidade pela prestação de serviços públicos, definindo-os como atividades materiais destinadas a atender às necessidades coletivas, seja diretamente pelo Estado ou por meio de seus representantes, sob um regime jurídico total ou parcialmente público, senão vejamos:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Em conformidade com a mencionada norma constitucional, a Lei Federal nº 8.987/1995 foi promulgada para regular a concessão e permissão dos serviços públicos, fundamentando-se nos princípios da generalidade, continuidade, eficiência e modicidade.

A questão em análise nos presentes autos está intrinsecamente ligada ao princípio da continuidade dos serviços públicos, o qual preconiza que tais serviços não devem sofrer interrupções, garantindo uma prestação contínua para evitar possíveis colapsos nas atividades privadas.

Nesse contexto, os artigos 6º da Lei Federal nº 8.987/95 e 22 do Código de Defesa do Consumidor são esclarecedores quanto a esse princípio. Tais dispositivos estabelecem, respectivamente, que a prestação dos serviços públicos deve ser ininterrupta e que a interrupção só pode ocorrer em situações excepcionais, mediante prévio aviso e de forma justificada. Essas disposições normativas visam assegurar a estabilidade e a regularidade na oferta de serviços públicos, evitando prejuízos para a coletividade e para as atividades particulares que deles dependem,
in verbis
:

“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Apesar dessas considerações, é importante destacar que o art. 6º, § 3º, II, da Lei Federal nº 8.987/1995, concede à concessionária a prerrogativa de interromper o serviço público em casos de inadimplência por parte do usuário, sem que tal interrupção seja automaticamente considerada descontinuidade do serviço público, confira-se:

Art. 6º [...].

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso , quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Contudo, a aplicação desse dispositivo a entes públicos não pode ser feita de forma linear e irrestrita, porquanto colide com o interesse coletivo que permeia a atividade administrativa estatal.

A tensão entre o direito de a concessionária suspender o fornecimento diante da inadimplência e o dever de continuidade do serviço público é de natureza estrutural no direito administrativo brasileiro. Essa tensão se intensifica quando o usuário inadimplente é um ente público, pois a interrupção projeta seus efeitos não apenas sobre o devedor, mas sobre toda a coletividade que depende dos serviços prestados pela Administração.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência no sentido de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica como meio de compelir o Município ao adimplemento de débitos, sobretudo quando tal medida implica prejuízo ao interesse coletivo, devendo ser preservadas as unidades públicas essenciais e a sede municipal. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ .
MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO EM PRÉDIO (SEDE) DA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA . SERVIÇOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica das pessoas jurídicas de direito público (Lei nº 9.427/96, art . 17), desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais e a sede municipal.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1883824 PI 2020/0171848-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INADIMPLÊNCIA.
PRÉDIO PÚBLICO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. FORMA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE.
ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...)
2. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegítimo a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento do débito e em prejuízo do interesse da coletividade.
Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 893.273/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2016).

No caso sub examine, o ponto de conexão com esse entendimento é preciso, na medida em que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso na sede da Prefeitura Municipal de Capitão Poço, unidade que representa o centro administrativo do Poder Executivo Municipal, responsável pela coordenação de todos os serviços públicos prestados à população, saúde, educação, assistência social, infraestrutura urbana, entre outros. A interrupção do fornecimento nessa unidade não afeta apenas o devedor em abstrato, mas causa dano imediato e concreto à coletividade, ao paralisar ou dificultar a gestão dos serviços municipais como um todo.

O reconhecimento do pagamento da dívida em ação anterior não autoriza a concessionária a adotar meios coercitivos atípicos para compelir o pagamento, pois o ordenamento jurídico já prevê instrumentos próprios para a satisfação do crédito, notadamente a execução judicial.

A alegação de que a decisão recorrida representaria “salvo-conduto” ao inadimplemento não procede. A ordem judicial de religação não afasta a obrigação do Município nem impede a concessionária de buscar tutela jurisdicional adequada para receber o montante devido, limitando-se a obstar a suspensão do fornecimento como meio de coerção. Trata-se da observância da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que repudia a penalização da coletividade em razão da inadimplência do ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2026